Tribunal: TJDFT
Processo: 0746757-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO A RECEBER. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios, indeferiu o pedido do exequente para que terceiro devedor da executada depositasse em juízo valores devidos à parte executada, sob o fundamento de já haver penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de crédito a receber da executada junto a terceiro, nos termos do artigo 855 do CPC, como meio mais eficaz para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos anteriormente deferida mostra-se inócua, pois a executada também figura como devedora, e não credora, nos mesmos autos.
4. A penhora sobre crédito a receber é admitida pelo artigo 855 do CPC, considerando-se feita com a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado; e ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.
5. A providência autorizada, no momento, é a penhora do crédito da devedora, ficando eventuais intimações e providências relativas à sub-rogação da exequente no crédito da executada a cargo do juízo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A penhora de crédito certo e determinado do executado junto a terceiro é medida legítima e eficaz para a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 855 do CPC.